Tribunal: TJMT
Processo: 1035766-30.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035766-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JEFFERSON GONCALO DA SILVA - CPF: 045.692.861-86 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO DEMONSTRADA - VALOR ADEQUADO - COBRANÇA DEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.
1639259
/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

A tarifa de registro é válida quando de fato foi realizada.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão e, de consequência,
confirmo
a liminar concedida
“initio litis”
, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condeno o requerido
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, pagamento este que ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos da Lei 1.060/50.

O apelante aduz que a capitalização prevista no contrato é diária, o que causa desvantagem excessiva ao consumidor e não é admitido pela legislação tampouco pela jurisprudência.

Insurge-se contra a cobrança de tarifa de registro de contrato e seguro.

Sustenta que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Contrarrazões no ID. 179154720.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante pretende a revisão da capitalização diária dos juros remuneratórios e sustenta a ausência de pactuação expressa da comissão de permanência.

No entanto, essas questões já foram apreciadas na Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n. 1049847-81.2019.8.11.0041, que transitou em julgado em 19/08/2022
, portanto fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – SEGURO E TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO MÍNIMO LEGAL ADMITIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

Compete a apelante da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003581-06.2019.8.11.0051, julgamento em: 20-07-2023)

Registro de Contrato

Esse tema foi discutido pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP. Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

Seguro

No repetitivo REsp n.
1639259
/SP, o STJ consignou o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei)

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a opção por aderir ou não ao seguro. Contudo, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade (ID. 179154669).

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para

determinar que a apelada restitua ao apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
80% para o apelante (
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC) e 20% para a apelada e, mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023